Tribunal: TJMT
Processo: 1031007-69.2021.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031007-69.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RESTAURANTE DO LUCIANO LTDA - CNPJ: 08.086.345/0001-11 (RECORRENTE), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), RESTAURANTE DO LUCIANO LTDA - CNPJ: 08.086.345/0001-11 (RECORRIDO), JULIA DINA CAMARIM GUABIROBA - CPF: 046.321.041-75 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO -
CANCELAMENTO INDEVIDO DA LINHA TELEFÔNICA DA PARTE AUTORA – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - PESSOA JURÍDICA – ABALO À HONRA OBJETIVA – SÚMULA 227 DO STJ –
USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS -
DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MANUTENÇÃO DO MONTANTE DE ASTREINTES - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 158797116, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou
procedente
o pedido inicial, determinando que a demandada restabeleça, de forma definitiva, a linha telefônica (066 – 3423-2733), bem como condenando ao pagamento à reclamante, a título de danos morais, do importe de
R$ 6.000,00 (seis mil reais
), corrigido monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento, e juros de 1% ao mês, desde a citação.

Após oposição de embargos de declaração, houve a redução do valor das astreintes ao patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Dessa sentença
recorreram o reclamante e a reclamada, aquele objetivando a
majoração
das
astreintes
,
enquanto a reclamada, em suas razões recursais, alega:

1)

A regularidade no cancelamento;

2)

A inexistência de danos morais;

3)

Termo inicial de correção monetária e juros de mora;

4)

Descabimento ou redução de astreintes;

5)

A redução do
quantum
indenizatório;

6)

O prequestionamento.

Ao final, requerem a
reforma da sentença recorrida.

Contrarrazões apresentadas pelas partes nos ids. 158797136 e 158797139.

Na petição id. 158901668, a parte autora busca a condenação da reclamada em litigância de má-fé por ter apresentado contrarrazões de forma intempestiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a empresa reclamante possui relação jurídica junto à reclamada, referente aos serviços de telefonia fixa sob no
(
66) – 3423-2733
.

Aduz que possui a linha telefônica há 14 anos, e que utiliza o número em propagandas de vários meios de comunicação. Ocorre que, em 2021, sua linha telefônica foi cancelada indevidamente.

Diante disso, entrou em contato com a demandada, conforme
protocolos nos 2021138182005 e 2021001953629
,
porém, não obteve o restabelecimento da linha.

No id. 158798834, foi deferida a medida de urgência pleiteada, determinando que a reclamada, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuasse o restabelecimento da linha telefônica objeto da lide, sob pena de incorrer em crime de desobediência.

A demandada, em sede de contestação, alega a inexistência de danos morais, ao argumento de que o cancelamento foi solicitado pelo reclamante, contudo, não juntou documento hábil a fim de comprovar suas alegações.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

No que tange
aos danos
morais, tenho que restaram caracterizados, eis que o reclamante foi submetido a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente,
decorrente do cancelamento indevido da linha telefônica, a qual era utilizada para fins comerciais, impossibilitando o autor de contatar a sua clientela.

Ademais, a parte autora
buscou uma solução administrativa junto à empresa demandada, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. princípio da inafastabilidade da jurisdição.
SERVIÇO DE TELECOMUNICAÇÕES. CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. USO DA LINHA PARA FINS COMERCIAIS
. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO AO CASO CONCRETO (R$ 3.000,00). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJPR - 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais - 0001150-38.2020.8.16.0149 - Salto do Lontra -

Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO JÚLIA BARRETO CAMPELO -

J. 25.10.2021) (grifei)

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL.
CANCELAMENTO INDEVIDO DE LINHA TELEFÔNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. PARTE AUTORA PESSOA JURÍDICA. NÚMERO DE TELEFONE UTILIZADO NA ATIVIDADE EMPRESARIAL. PREJUÍZO À ATIVIDADE COMERCIAL E MÁCULA À CREDIBILIDADE DA EMPRESA VERIFICADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. “QUANTUM” ARBITRADO EM R$ 4.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso conhecido e provido.
(TJPR - 1a Turma Recursal - 0015556-02.2016.8.16.0021 - Cascavel - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS MELISSA DE AZEVEDO OLIVAS - J. 29.03.2021) (grifei)

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tenho que a quantia de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
a título de
danos morais
, arbitrada na sentença, deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Ainda, da análise dos autos, constata-se que, no dia
02/02/2022
(id. 158798839), foi
deferida a tutela de urgência pleiteada,
determinando que a parte reclamada providenciasse o restabelecimento da linha telefônica, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de aplicação de
multa diária pelo descumprimento, no valor de
R$200,00 até o teto de R$15.000,00.

Ocorre que a parte demandada, após ter havido majoração das astreintes para o montante de
R$30.000,00 (trinta mil reais)
, só comprovou o cumprimento da obrigação de fazer em
25/07/2022
(id. 158797115).

Ainda, vê-se no id. 158797123, que o Juízo reduziu o teto máximo da multa por descumprimento ao patamar de
R$20.000,00 (vinte mil reais),
a fim de guardar proporcionalidade entre a conduta praticada, o dano sofrido e a capacidade econômica das partes.

Dessa forma, tenho que a quantia de R$20.000,00 (vinte mil reais), fixada na sentença, se mostra adequada ao caso concreto,
inclusive considerando o atraso de aproximadamente cinco meses para o cumprimento da decisão judicial, devendo a reclamada arcar com o pagamento da sanção pecuniária.

Ressalta-se que, embora as astreintes possuam natureza coercitiva, visando o adimplemento do comando decisório, bem como haja a possibilidade de sua redução, conforme inteligência do art. 537, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, entendo que o montante arbitrado não se mostra excessivo ou desproporcional, mormente em se tratando de empresa com considerável poder econômico.

Quanto ao prequestionamento alegado pela recorrente, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no acórdão se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível No 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Por outro lado,
não acolho o pedido de
condenação em litigância de má-fé, visto não restar demonstrado que a reclamada tenha praticado qualquer uma das condutas previstas no art. 80, do Código de Processo Civil,
mormente porque os itens colocados nas contrarrazões, as quais alega estarem intempestivas, não serão analisados como pedidos.

Quanto ao termo inicial da correção monetária e juros moratórios, devem ser observadas as prerrogativas do art. 405, do Código Civil, e Súmula 362 do STJ, devendo ser mantida a sentença quanto a este ponto.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
NEGO-LHES PROVIMENTO,

mantida a r. sentença, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95
.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Condeno o reclamado ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei no 9.099/95,

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023